Tribunal: TJSP
Processo: 0088261-58.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIEL APARECIDO SILVA FIGUEIREDO e Interessado
GENESON FREITAS NASCIMENTO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os presentes embargos de declaração opostos por DANIEL
APARECIDO SILVA FIGUEIREDO para restabelecer a prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo lapso da condenação, imposta na r. sentença pelo
MM. Juízo da origem. Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal,
estende-se a presente decisão ao corréu Geneson Freitas Nascimento.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 15287
2
VOTO No 15.287 (Digital)
Embargos de Declaração no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Capital
Embargante: DANIEL APARECIDO SILVA FIGUEIREDO
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
Interessado: Geneson Freitas Nascimento

DANIEL
APARECIDO
SILVA
FIGUEIREDO opõe embargos de declaração contra o v. acórdão
de fls. 324/332 que, por votação unânime, DEU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para afastar a pena
substitutiva para ambos os acusados; e, b) estipular o regime
prisional fechado para o cumprimento da pena imposta para
ambos os acusados.
Sustenta o embargante que o r. decisum
encontra-se revestido de contradição, eis que afastou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, embora ausente pedido específico nesse sentido (fls.
01/04).
O julgamento da Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 15287
3
ocorreu na modalidade virtual, assim recomenda-se a realização
de julgamento virtual.
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME
DE SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui
duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de
comprometer a segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência,
no receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 15287
4
Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
Os presentes embargos merecem ser
acolhidos.
De fato, o v. acórdão embargado violou o
princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”, eis que a
acusação não postulou, em sede de Apelação, o afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Assim, de rigor o restabelecimento da
única pena restritiva de direitos imposta na r. sentença, qual seja
a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da
pena corporal imposta.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
os
presentes embargos de declaração opostos por DANIEL
APARECIDO SILVA FIGUEIREDO para restabelecer a
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo lapso da
condenação, imposta na r. sentença pelo MM. Juízo da origem.
Por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se a
presente decisão ao corréu Geneson Freitas Nascimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0088261-58.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 15287
5
Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator